Tribunal: TJSP
Processo: 1009732-18.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009732-18.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
PISOAG DO BRASIL LTDA., é apelado HIDRAL-MAC INDUSTRIAL
LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009732-18.2016.8.26.0037ldDnf

Voto
no
33326
2
Apelação Cível - no 1009732-18.2016.8.26.0037
Apelante/Autora:
PISOAG DO BRASIL LTDA
Apelada/Ré:
HIDRAL MAC INDSUTRIAL LTDA
MM. Juiz de Direito João Roberto Casali da Silva
Comarca de Araraquara 6a Vara Cível
Voto no 33326
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA.
Ônus de prova. Ausência de comprovação dos vícios do produto nos
termos da petição inicial. Prova pericial que afastou a existência de
vício ou defeito de fabricação. Tese defensiva que encontra maior
lastro probatório nos autos. Manutenção da sentença. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação ordinária de reparação de
danos” ajuizada por PISOAG DO BRASIL LTDA contra HIDRAL MAC INDSUTRIAL
LTDA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 308/313), condenando a Autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 316/328), desafiando contrarrazões do Réu (e-fls.
340/346).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos fundada
em suposto vício em produto objeto de compra e venda entre as partes.
Na hipótese dos autos, alegou a Autora ter
adquirido uma prensa hidráulica junto à Ré e que sempre atendeu as exigências de
segurança orientadas por esta, tendo apenas solicitado a retirada da mesa de apoio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009732-18.2016.8.26.0037ldDnf

Voto
no
33326
3
da carenagem. Dispôs que em razão de vício no produto, houve acidente de
trabalho, o que lhe gerou danos de ordem material de R$ 352.880,00 (acordo em
reclamação trabalhista), além de danos morais.
A Ré, por sua vez, alegou que a máquina foi
entregue com o atendimento de todas as normas de segurança exigidas, sendo da
Autora a responsabilidade diante da retirada da barra de proteção existente no
produto. Pugnou pela improcedência do pedido.
O MM. Juiz “a quo”, após a instrução do feito,
houve bem por reconhecer que não haveria como se reconhecer a existência de
vício no produto ou responsabilidade da Ré pelo ressarcimento pretendido, julgando
improcedente o pedido, o que deu lastro ao presente recurso.
Pois bem. Para a resolução da controvérsia,
deve-se verificar se a Autora logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito
(CPC, art. 373, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova, importa
destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito
Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2007. p.
478.):
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem a parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais
depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo
que fato inexistente.” (destacado)
Extrai-se dos autos que a causa de pedir inicial
está lastreada no suposto vício do produto, motivo pelo qual foi determinada a
produção de perícia na máquina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009732-18.2016.8.26.0037ldDnf

Voto
no
33326
4
E, apresentado o laudo, assim se manifestou o
expert (e-fl. 242):
“Durante a diligência feita na empresa PISOAG fiz
uma perícia na prensa PHHP 500 Ton. Série 3637 e a encontrei operando perfeitamente
com todos os itens de segurança funcionando normalmente, de acordo com a Norma
Regulamentadora NR 12.”.
Concluindo que:
“Pela análise de toda documentação mencionada -
Projeto mecânico, desenhos de arranjo geral, projeto elétrico, manuais de operação e
manutenção, check-list de produção com assinatura de todos responsáveis pelas
disciplinas; de todas as informações verbais e documentais recebidas durante na fase de
diligência; pelas fotos da época da entrega junho 2013 antes e após a montagem da
prensa na PISOAG, concluo que a máquina foi entregue de acordo com a Norma
Regulamentadora NR 12, sem defeitos ou vícios de fabricação.
Após a montagem da prensa na PISOAG pela
própria HIDRAL MAC, pelas fotos recebidas, não verifiquei a instalação da mesa de apoio
na carenagem, sem contudo identificar quem foi o responsável por esta decisão, que
afetaria a segurança de quem opera e auxilia na operação da prensa.”. (destacado)
Note-se que a questão relativa à retirada da
mesa de apoio traseira na carenagem e que teria sido fator determinante para a
ocorrência do acidente não restou devidamente esclarecida, principalmente porque
não há nos autos comprovação de que sua retirada tenha sido autorizada e
acompanhada pela Ré.
Conforme se extrai do documento juntado pela
Autora (relatório de visita de clientes e-fl. 60), observa-se que a retirada da mesa
de apoio seria objeto de análise pela Ré após a entrega técnica da máquina. No
entanto, não há provas da resolução da questão, o que não permite imputar à Ré a
culpa pela sua retirada.
Nestes termos, em que pesem os argumentos
ventilados, a Autora não logrou se desincumbir do seu ônus probatório, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009732-18.2016.8.26.0037ldDnf

Voto
no
33326
5
que prevalece a tese de defesa apresentada nos autos, impeditiva do direito
alegado na inicial.
É dizer, ausentes vícios de segurança e de
fabricação na máquina, diga-se, fundamento invocado para o ressarcimento
pretendido, não se pode afastar do decreto de improcedência.
O
recurso,
portanto,
não
prospera.
E,
considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais do patrono da Ré devem ser majorados para o importe de 16%
sobre o valor da causa.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de 16% do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença tal
como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora